Tribunal: TCU
Processo: 008.135/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se postula a realização de fiscalização a fim de apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos e de avaliar políticas públicas do programa de conectividade de escolas, especialmente quanto a possível direcionamento em contratação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional em que se postula a realização de fiscalização para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos e avaliar políticas públicas do programa de conectividade de escolas, em especial quanto a eventual direcionamento à contratação da empresa Starlink, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Aureo Ribeiro cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como da instrução técnica constante da peça 12; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. arquivar o processo.